Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ATIVIDADES DE ENSINO INTRAMUROS. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. ESFORÇO PESSOAL. AUTODISCIPLINA. OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
1. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
2. A Resolução no 391/2021 do CNJ (art. 3o, parágrafo único) admite a concessão do benefício a reeducando sem vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizando estudos por conta própria. Para a comprovação do aprendizado, admite-se a aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.
3. No entanto, em face de o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, ter conferido interpretação mais ampla às normas que tratam da remição de pena por estudo, a jurisprudência majoritária desta Corte tem trilhado no sentido de que o estudo intramuros não configura óbice ao reconhecimento da remição pela aprovação no ENCCEJA, prevista no art. 3o, parágrafo único, da aludida Resolução, entendimento ao qual me filio.
4. O objetivo da norma é valorizar as atividades que favoreçam a ressocialização do apenado, de forma que as atividades educativas intramuros e a aprovação no ENCCEJA devem ser conjuntamente estimadas e consideradas para a remição da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.